Tribunal: TJMT
Processo: 1016416-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016416-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A - CNPJ: 03.748.969/0001-33 (APELADO), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO), GEUSLENO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 763.060.119-00 (APELANTE), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE

C
OBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
DESPESAS

COBRADAS INDEVIDAMENTE PELO LOCADOR
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
NÃO
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DOLO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da decisão, rejeita-se a preliminar de
ausência
de dialeticidade recursal.

A devolução em dobro de quantia paga pelo locatário
exige a demonstração da
má-fé ou dolo do locador.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Cobrança de Aluguéis e Acessórios
julgada
parcialmente
procedente
para
determinar
ao réu
o pagamento de R$19.930,40
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
e correção monetária pelo INPC a
contar
do vencimento de cada obrigação
, além
das custas
processuais
e dos honorários advocatícios de 1
5
%
do valor da condenação
.

O apelante

alega
que
a
apelada
ajuizou a demanda
visando o recebimento de alugué
is atrasados e acessórios
.

Insurge-se contra o indeferimento do pedido de
repetição do indébito
em dobro
,
pois estaria comprovada a
cobrança de dívida já quitada
, de R$29.659,78
.

Em contrarrazões,
a
apelad
a

argui violação ao princípio da dialeticidade
; no mérito, pugna pelo não provimento
do Recurso (ID.
135167893).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
o pedido de justiça gratuita
com efeitos a partir deste Recurso.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A
apelad
a
argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, o apelante cumpriu o ônus argumentativo ao
arguir
cobrança de
dívida já paga
e a
consequente
necessidade de devolução em dobro do valor.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante (réu/locatário) busca
a restituição em dobro
d
a quantia que
pag
ou indevidamente

à
autor
a
/locador
a
/apelad
a
.

Ocorre
que o requisito da má-fé ou dolo da autora/apelada não está configurado,
sobretudo porque
o réu
desocupou
o imóvel deixando dívidas
.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDADEMENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 386 DO STF. 1. Nos casos em que se discute "repetição de indébito, por cobrança indevida de valores contratuais, não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, em razão da existência de causa jurídica contratual adjacente, de modo que se aplica a prescrição decenal e não a trienal, conforme entendimento desta Corte Especial, firmado por ocasião do julgamento dos
EREsp
no 1.281.594/SP" (
AgInt
no
AREsp
n. 892.824/SP , relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 1o/9/2022).

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC exige a comprovação do dolo
.

(...)
”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.526.642/RS, relator m
inistro Humberto Martins, Terceira Turma, julga
mento em 15-4-2024,
DJe
de 17-4-
2024
, sem
destaque no original).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PRESCRIÇÃO E COISA JULGADA – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – PRECLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA NA FORMA SIMPLES – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Ante a existência de ato ilícito praticado pela Operadora do Plano de Saúde, é devido a devolução do montante pago a maior com relação ao reajuste considerado abusivo.

A devolução em dobro dos valores pagos pelo beneficiário somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
”
.

(
TJMT,
N.U 1019568-49.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 20
-
3
-
2024, DJE
de
22
-3-
2024
, sem
destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – CONTAGEM DE PRAZO – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DJE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILILDADE - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
Para incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não
comprovada no caso concreto
.
(
TJMT,
N.U 0002191-06.2012.8.11.0005,
Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento
em
4-11-
2022, DJE
de 8-11-
2022
, sem
destaque no original).

Pelo exposto,
neg
o provimento

ao Recurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária
para 17% do valor da condena
ção
,
porém suspendo a exigibilidade da obrigação
em
virtude da concessão da justiça gratuita ao
autor
/apelante
(art. 98, §3o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024